Tribunal: TCU
Processo: 013.251/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7453/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do convênio 742898/2010-MI, firmado entre aquele ministério e o Município de Itaporanga/PB, que tinha como objeto a " execução de obras de drenagem urbana do Bairro João Silvino ". Considerando que se pode acatar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, uma vez que foram suficientes para sanar as irregularidades a eles atribuídas e afastar o débito apurado, constando também nos autos elementos que demonstrem a boa-fé e a ocorrência de outras excludentes de culpabilidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, II, 18 e 23 II, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, 'a', e 208 do RITCU, ACORDAM em julgar estas contas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis, e em enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme os pareceres emitidos nos auto. 1. Processo TC- Processo 013.251/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Audiberg Alves de Carvalho (XXX.095.124-XX) e Hilton Nobre Xavier (XXX.170.604-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Cesar Conserva (11.874/OAB-PB e Francisco de Assis Remigio II (9464/OAB-PB). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.